Tribunal: STF
Processo: RHC 269059
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.010.747/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado na sentença: 

BRENNO MARTINS DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia transportava 528,270g de maconha, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares receberam a informação de furto no município de Barretos em 12.04.18 e que os autores do crime estariam utilizando o veículo VW/Polo, de placas DGL-6768/Ribeirão Preto-SP. 
Na Via Norte, localizaram o veículo ocupado por dois homens, e, dado sinal de parada, o condutor, ora acusado, evadiu-se do local. No cruzamento ali existente, os ocupantes do carro desembarcaram e “cada um correu para um lado”. Na oportunidade, o acusado acabou caindo no córrego da Avenida Eduardo e Andréia Matarazzo, razão pela qual socorrido no OS Central.

Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada destacou que o agravo regimental veicula argumentos idênticos aos já examinados em habeas corpus anterior, inviabilizando novo exame da matéria. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a reiteração de pedidos já analisados, conforme precedentes citados
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido. 

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, “reconhecendo a ilicitude das provas decorrentes da abordagem sem ‘fundadas razões’, determinando o desentranhamento dos elementos informativos (art. 157, CPP) e a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, que se casse o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da Revisão Criminal, determinando-se à Corte de origem o julgamento do mérito das nulidades de ordem pública suscitadas pela defesa”.
É o relatório. Decido. 

Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 848.137/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado à “ilicitude das provas”, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Por fim, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJSP e, assim, determinar o rejulgamento da causa — Revisão Criminal (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente